Tribunal: STF
Processo: RE 102935
Classe: RE
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1984-08-14
Data de publicação: 1984-08-14

Ementa:
PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA DE QUE NÃO APELOU A ACUSAÇÃO. A PRESCRIÇÃO REGULA-SE PELA PENA CONCRETIZADA NA SENTENÇA E IMPORTA, TÃO SOMENTE, EM RENÚNCIA DO ESTADO A
PRETENSÃO EXECUTÓRIA DA PENA PRINCIPAL (ART. 110, PAR. 1 E 2, DO CÓDIGO PENAL).